Tribunal: TJDFT
Processo: 0745585-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745585-67.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPEDITO JOAQUIM DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação revisional de contrato cumulada com consignação em pagamento, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em autorizar o depósito das parcelas em valor incontroverso e suspender os efeitos da mora. O agravante informa que a ação foi ajuizada em razão de o agravado cobrar taxa de juros superior ao contratado, além da capitalização de juros, cumulação de comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual. Tece considerações a respeito da função social do contrato e da consignação em pagamento. Alega que a discussão das cláusulas abusivas autoriza o depósito do valor que entende devido, bem como relata que os valores pleiteados para depósito judicial foram obtidos conforme a atualização monetária legal prevista no laudo técnico elaborado por profissional. Afirma que o saldo devedor pretendido está correto, “não havendo exclusão de valores pagos a título de mora, e sim, compensação dos valores de juros de mora, multas e outros encargos contratuais cobrados da agravante de forma abusiva, visto que o valor financiado é bem menor que o cobrado”. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo a fim de que seja autorizado o depósito do valor incontroverso, bem como para que seja determinada a suspensão dos efeitos da mora. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. O agravante deixou de efetuar o preparo por ser beneficiário da justiça gratuita. Intimado para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, o agravante apresentou petição defendendo o conhecimento do agravo de instrumento (ID 20865548). Brevemente relatado, decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente agravo de instrumento não é cabível. Na hipótese dos autos, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante. Confira-se, naquilo que importa, trecho da referida decisão: “Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, em que se formula pedido de revisão de cláusulas contratuais decorrentes de dois contratos de empréstimo. A parte aponta a existência de cláusulas abusivas e pede, em sede de tutela de urgência, a fim de permitir que ela seja autorizada a realizar a consignação em pagamento das parcelas incontroversas, a fim de suspender os efeitos da mora. Pois bem. Os pedidos de tutela de urgência encontram guarida no próprio texto constitucional (art. 5o, XXXV). Por certo, a tutela de urgência, de natureza antecipada tem por objetivo conferir efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo que a própria demora na prestação jurisdicional pode, em alguns casos, representar a urgência (art. 300 do CPC/2015). A tutela antecipada é instituto que busca atender aos reclamos da justiça, proporcionando uma prestação jurisdicional mais célere, sem aguardar a longa e inevitável demora do provimento final de mérito, eis que tem como efeito a entrega antecipada, total ou parcial, da própria pretensão deduzida em Juízo. (Acórdão n.693295, 20130020109007AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/07/2013, Publicado no DJE: 17/07/2013. Pág.: 73). Embora seja, em tese, possível pedir a revisão de cláusulas contratuais decorrentes de contrato de empréstimo, não vislumbro, prima facie, vícios flagrantes no contrato, que justifiquem a concessão da tutela. De outro lado, também não vislumbro a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, no caso de se aguardar decisão final, sendo certo que, em caso de procedência, os valores poderão ser revistos pela ré, com apuração posterior de eventual saldo credor ou devedor. Além disso, os contratos foram firmados em abril de 2016 e abril de 2019, com o pagamento em parcelas fixas mensais, razão pela qual a autora sempre teve a ciência do grau de comprometimento de sua renda em razão do pagamento da obrigação assumidas. Portanto, não houve alteração recente que justifique o risco ao inadimplemento. Portanto, indefiro o pedido de consignação em pagamento das parcelas em valor incontroverso e, consequentemente, na suspensão dos efeitos da mora.” A leitura da decisão agravada revela que o pedido de tutela de urgência foi indeferido com em razão de não ter sido demonstrada a existência de vícios flagrantes nos contratos de empréstimo, bem como em razão da ausência de demonstração do perigo de dano. A análise do recurso revela que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada. Ao invés de defender e comprovar a ocorrência de vícios flagrantes aptos a autorizar a consignação pretendida e demonstrar o perigo de dano, o agravante se limitou a alegar que a discussão das cláusulas abusivas autoriza o depósito do valor que entende devido. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, determina o não conhecimento do recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] O princípio da dialeticidade é acolhido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, conforme demonstram os seguintes precedentes: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DEMORA NA CITAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGO 1.010 E 1.013, CPC. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III, CPC. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O recurso de apelação deve conter os fundamentos de fato e de direito, assim como pedido específico de reforma da sentença resistida, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo preconizado no artigo 1.013 do Código de Processo Civil, não sendo possível que a parte apresente irresignação absolutamente dissociada dos termos da sentença combatida, por violação ao princípio da dialeticidade. 3. Carece de regularidade formal a apelação quando constatado que seus argumentos não guardam correlação com os termos da sentença, por violação ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, tratando-se de vício formal que impede o conhecimento do apelo. 4. No caso em análise, a sentença extinguiu o feito, com fulcro no artigo 485, inciso IV e parágrafo 3o do Código de Processo Civil, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão de o autor não ter promovido a o andamento do feito e a citação da parte ré com a apreensão do veículo objeto da lide. No entanto, em suas razões recursais o autor requer a dilação de prazo para cumprimento de determinação de emenda à inicial que não ocorreu nos autos. 5. A falta de correlação entre os argumentos sustentados pela recorrente e os fundamentos da sentença resistida impede o conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. 6. Recurso não conhecido.” (Acórdão n.979711, 20150111124622APC, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 21/11/2016. Pág.: 121-143); AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1. De acordo com o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver à instância revisora a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 2. A fundamentação recursal distanciada da matéria abordada na decisão impugnada acarreta o não conhecimento do recurso, na medida em que não tem o condão de infirmar as razões adotadas pelo julgador. 3. Agravo interno não conhecido.” (Acórdão n.977695, 20160020093517AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2016, Publicado no DJE: 10/11/2016. Pág.: 130-147) Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de outubro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JÚNIOR, Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181.